Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-55.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-55.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA OLIVEIRA BARRETO FERREIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RE. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

O agravo interno tem por finalidade exclusiva a verificação da correta aplicação de precedentes qualificados, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia decidida pelo órgão julgador.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido de inexistir repercussão geral quando a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade ou da coisa julgada depender de prévia análise de legislação infraconstitucional.

Caso concreto em que o acórdão recorrido enfrentou adequadamente a matéria, com fundamentação suficiente, tendo decidido a controvérsia à luz de normas infraconstitucionais, inexistindo ofensa direta à Constituição Federal.

Pretensão recursal que visa, em verdade, ao reexame da matéria já apreciada, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.

Decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000360-55
.
2016.8.05.0183, em que figuram como agravante, o Município de Olindina e, como agravada Maria Oliveira Barreto Ferreira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema